Tribunal: TJMT
Processo: 1003294-27.2023.8.11.0011
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003294-27.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), ELIANE GUIDINI - CPF: 522.392.411-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO(S):
ELIANE GUIDINI.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
INÉPCIA DA INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO

–

CONSTITUIÇÃO DA MORA – COMPROVADO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA A PEÇA INICIAL – INÉRCIA –
ENVIO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VIA E-MAIL

–
CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO

–
POSSIBILIDADE
–

PLEITO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA
REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Através da
interpretação analógica do referido dispositivo legal, considera-se suficiente a notificação extrajudicial do devedor fiduciante por correio eletrônico, desde que seja encaminhada ao endereço eletrônico indicado no contrato de alienação fiduciária e seja comprovado seu efetivo recebimento, uma vez cumpridos os mesmos requisitos exigidos da carta registrada com aviso de recebimento
. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1003294-27.2023.8.11.0011 ajuizada em desfavor
de
ELIANE GUIDINI
, julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, por entender ausentes os pressupostos processuais, qual seja, a constituição da mora.

A Apelante, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

Da comprovação da mora mediante o envio de notificação extrajudicial ao devedor
via
e-mail
indicado no instrumento contratual.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada devolvendo os autos para o primeiro grau a fim de que seja deferido a expedição do mandado de busca e apreensão. (ID.
219139656
)

Dispensada a intimação do Apelado porquanto ainda não foi citado na origem.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO(S):
ELIANE GUIDINI.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
Apelação Cível interposto por AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1003294-27.2023.8.11.0011 ajuizada em desfavor de ELIANE GUIDINI, julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, por entender ausentes os pressupostos processuais, qual seja, a constituição da mora.

Da comprovação da mora mediante o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual – prescindibilidade da prova da entrega – Tema 1.132 STJ.

Conforme relatado anteriormente, extrai-se dos presentes autos, que pretende, a instituição financeira, o prosseguimento do feito de busca e apreensão de veículo marca
FIAT
, modelo
PALIO ELX 1.4 FIRE, ano/modelo 2005/2005, cor PRATA
, face a constituição da mora do devedor.

O juízo monocrático, não vislumbrou a constituição em mora para o prosseguimento do feito, desse modo em ID. 215993232, determinou “
intime-se a parte exequente para, no prazo de 30 dias, apresentar comprovante de notificação da credora, nos termos legais, sob risco de indeferimento da petição inicial.
”

Em seguida o banco apelante manifesta-se asseverando “
A mora foi devidamente constituída com o envio da notificação via
email
com aviso de recebimento que é considerado meio idôneo, inclusive consta o referido IP em caso de necessária autenticação.
”

Sobreveio sentença, entendendo que o banco se manteve inerte julgando extinto o processo sem resolução do mérito.

Assim, a controvérsia recursal consiste em analisar se a notificação extrajudicial
via e-mail
indicado no contrato, é hábil para constituição de devedor em mora, os termos do Decreto-Lei n.º 911/69.

No julgamento do recurso REsp 1951888/RS (Tema 1132), o Superior Tribunal de Justiça consolidou a orientação de que o envio da notificação para o endereço informado no contrato é suficiente para a comprovação da mora. Esta foi a tese fixada na ocasião.

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária,
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento
, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS.
TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO.
COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023,
DJe
de 20/10/2023.)

Imperioso destacar, que
o órgão jurisdicional deve
o
bservar o
avanço científico-tecnológico
.

No caso em exame, em contraste com a tese firmada no Tema 1132 do STJ, nota-se que
“
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a
prova do recebimento
”
, outrossim, o e-mail constante em contrato também se mostra meio apto a constituição em mora, pois deriva do mesmo documento.

Ademais, há mecanismos que possibilitam
atestar
o recebimento do e-mail pelo destinatário
, a saber o “aviso de recebimento”.

Desse modo, conforme documentos carreados aos autos em ID.
219138774
, verifica-se o envio e a comprovação de entrega da notificação, assim, entendo que ficou comprovado a constituição da mora do devedor, motivo pelo qual deve ser reformada a r. sentença.

Nesse sentido se manifesta o Superior Tribunal de Justiça (STJ)
:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE BEM. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR FIDUCIANTE. CORREIO ELETRÔNICO. E-MAIL. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo entendimento firmado em recurso especial repetitivo, em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos por alienação fiduciária, será considerada suficiente a prova de recebimento da notificação extrajudicial no endereço indicado no instrumento contratual pelo devedor fiduciante, independentemente de quem tenha recebido a correspondência (REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023,
DJe
de 20/10/2023).
2. O legislador, consciente da impossibilidade de prever todas as situações que possam surgir na prática empresarial de notificação extrajudicial, especialmente diante da rápida evolução tecnológica, autorizou a utilização de formas distintas da carta registrada com aviso de recebimento, conforme se extrai do disposto no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969.3. Assim, por interpretação analógica do referido dispositivo legal, considera-se suficiente a notificação extrajudicial do devedor fiduciante por correio eletrônico, desde que seja encaminhada ao endereço eletrônico indicado no contrato de alienação fiduciária e seja comprovado seu efetivo recebimento, uma vez cumpridos os mesmos requisitos exigidos da carta registrada com aviso de recebimento
.4. Eventual irregularidade ou nulidade da prova do recebimento do correio eletrônico é questão que adentra o âmbito da instrução probatória, devendo ser contestada judicialmente pelo devedor fiduciante na ação de busca e apreensão de bem, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015.5. No caso dos autos, não houve comprovação do recebimento da correspondência eletrônica.6. Recurso especial a que se nega provimento.

(STJ - REsp: 2087485 RS 2023/0253740-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 23/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/05/2024)

(grifo nosso)

Desta forma, considerando que a notificação extrajudicial (ID.

219138774
), fora enviada ao
endereço eletrônico
constante no Contrato De
Alienação Fiduciária entabulado entre as partes, não há o que se falar
, neste momento, em ausência de idoneidade do meio, devendo ser reformada a r. sentença
.

Conclusão

Com essas considerações, conheço e recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença, determinando o retorno dos autos à instância singela, para regular prosseguimento do feito.

Deixo de condenar em honorários diante da ausência de triangulação processual.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024